Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-12.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005476-12.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA CARVALHO VILELA DE MORAES - CPF: 120.137.027-28 (APELANTE), FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 728.114.983-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VILELA - CPF: 007.989.751-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - EMENDA DA INICIAL - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - QUANTIA PRESUMIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em medida cautelar não se almeja benefício patrimonial imediato, a lhe decorrer que abriga valor estimativo sem ligação à causa principal que se irá propor.

Na ação cautelar em que se busca apenas a averbação do registro de protesto contra alienação de bens não há benefício patrimonial imediato,
de modo que deve prevalecer, a princípio, na cautelar, o valor atribuído pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005476-12.2020.8.11.0004

APELANTE: CAMILA CARVALHO VILELA DE MORAES

APELADO: JOAO BATISTA VILELA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Camila Carvalho Vilela de Moraes
, de sentença que ao indeferir a petição inicial, extinguiu, sem julgamento de mérito, a Tutela Cautelar de Protesto contra Alienação de Bens ajuizada em face de
João Batista Vilela
, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Explica que ajuizou ação de protesto contra alienação de bens, em relação à alienação da Fazenda Pontal, em razão da notícia de dilapidação de bens semoventes, móveis e imóveis que compõem o acervo patrimonial do apelado, no intuito de excluí-la da partilha de bens.

Complementa que ao receber a inicial, o Juízo determinou a emenda da inicial e a correta indicação do valor da causa, o que levou a interpor o recurso de Agravo de Instrumento n. 1005893-40.2021.8.11.0000.

Alega que a ação foi extinta em razão de não ter cumprido com a ordem de emenda da inicial quanto ao valor da causa.

Diz que a medida proposta, em se tratando de procedimento não contencioso, não se mostra claro o proveito econômico perseguido, já que não tem qualquer elemento para mensurar o valor da fazenda.

Assevera que ao exigir a indicação que o valor da causa nesta cautelar seja equivalente ao da propriedade rural, onera em demasia a parte autora e esvazia o próprio instituto por ela pretendido.

Pondera que o art. 292 do CPC não traz qualquer previsão acerca das ações que versam tão somente sobre a tutela de urgência cautelar. Complementa que o valor da causa a ser indicado seria uma fração do imóvel, parte dos direitos hereditários, de sorte que a indicação do valor dependeria de avaliação imobiliária e dos quinhões dos herdeiros.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para acolher o valor da causa indicado na petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de cumprimento da ordem de emenda da inicial quanto ao valor da causa.

Na hipótese, a autora apelante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial para que se corrigisse o valor da causa.

Trata-se de Tutela Cautelar de Protesto contra Alienação de Bens ajuizada por Camila Carvalho Vilela de Moraes contra João Batista Vilela, na qual foi dada a causa o valor de R$ 5.000,00.

O Juízo entendeu que no caso,
“factível que a requerente atribuiu à causa valor que nitidamente não guarda relação com o proveito econômico pretendido”
, de maneira que determinou a emenda da inicial com a devida correção do valor da causa e respectivo recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes,
“sob pena de ser aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil”
.

Referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1005893-40.2021.8.11.0000, que não foi conhecido, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – EMENDA INICIAL – CORREÇÃO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

A decisão que determina a emenda da inicial para que seja atribuído o valor correto da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento, por não se incluir nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, CPC.

Ausente a emenda da inicial, o feito foi extinto com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar quanto a determinação da retificação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, no caso o valor do imóvel que se busca a averbação do registro de protesto contra alienação.

Pois bem. Pretende a autora apelante da medida cautelar somente o resguardo de interesses patrimoniais, em razão da notícia de dilapidação de bens semoventes, móveis e imóveis que compõe o acervo patrimonial do apelado, em particular à alienação fa Fazenda Pontal, no intuito de excluí-la da partilha de bens de seu falecido genitor.

Em geral, nas ações meramente acautelatórias não há conteúdo ou proveito econômico imediato e vínculo com o benefício patrimonial a ser pleiteado na ação principal, de modo que o valor da causa não se subordina aos critérios do art. 292 do CPC.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de registro de protesto contra alienação de bens. Decisão que determinou à parte autora a comprovação de retificação do valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, bem como a complementação da taxa judiciária, se o caso, no prazo de emenda e sob pena de cancelamento da distribuição/extinção do processo. Em medida cautelar não se almeja benefício patrimonial imediato, a lhe decorrer que abriga valor estimativo sem ligação à causa principal que se irá propor (artigo 258 do CPC/73, atual art. 291 do CPC). Entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 865.446- MT, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 14/12/2010). Decisão reformada. Agravo provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238622-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Dois Córregos - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

Assim, em tese, o valor da causa na ação cautelar em que se busca apenas a averbação do registro de protesto contra alienação de bens, não se confunde com o eventual valor do imóvel, por não haver benefício patrimonial imediato, de modo que deve prevalecer, a princípio, na cautelar, o valor atribuído pela parte.

Nesta linha de orientação, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - ART. 867 DO CPC - VALOR DA CAUSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 259 DO CPC - QUANTIA INESTIMÁVEL NÃO RELACIONADA COM O DIREITO MATERIAL – RECURSO PROVIDO. O valor da ação em cautelar de protesto (art. 867 do CPC) não guarda relação com o do direito material a ser debatido em ação própria no futuro. Por ser mera ação preventiva, que visa prover a conservação e ressalva de direitos, esse montante deve ser conferido como formalidade para fins fiscais, em razão da ausência de benefício econômico imediato e do fato de se tratar de jurisdição voluntária.
(N.U 0128392-58.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA APÓS 16 ANOS DE TRAMITAÇÃO - DESCABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 – VALOR DA CAUSA – MERA ESTIMATIVA – DESNECESSIDADE DE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO NA AÇÃO PRINCIPAL - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - MOROSIDADE DA JUSTIÇA – PREJUÍZO PARA AS PARTES – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe determinar a emenda da inicial fixando novo valor da causa ‘de ofício’ após 16 anos de tramitação do feito, muito mais ainda quando a distribuição da ação se deu sob a vigência o CPC/73, o qual não previa a correção do valor da causa ex officio pelo magistrado condutor do feito.

Ademais, na medida cautelar não se objetiva a satisfação do pleito, porquanto é intentada como medida de urgência com vista à proteção jurisdicional provisória indispensável ao objeto de relação processual diversa. Desse modo, o valor da causa, necessariamente, não precisa corresponder ao valor da ação principal.

O valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual
.(N.U 1009573-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para afastar a retificação do valor da causa, determinando o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023